Tribunal: TJDFT
Processo: 0710467-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado e não como instrumento impróprio de revisão.
2. Verificam-se inexistentes os vícios apontados no acórdão embargado, visto que os argumentos relevantes deduzidos pelos embargantes em seu recurso de apelação foram fundamentadamente analisados, com a aplicação adequada do direito à espécie.
3. A irresignação, quanto ao julgamento contrário à pretensão recursal ou a mera discordância da parte com o entendimento do órgão julgador não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade. Na realidade, o que pretendem os embargantes, na hipótese, é submeter os fatos já apreciados a novo julgamento, com o reexame da matéria, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
4. Segundo o disposto no artigo 1.025, do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.